Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de requerimento de distinção manejado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (ID 73677513), com fundamento nos artigos 927, inciso III, e 1.037, §9o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão que, proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, determinou o sobrestamento do recurso especial interposto em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, considerando que a tese recursal se amolda à controvérsia afetada ao rito dos repetitivos no REsp 1.801.615 (Tema 1.033). Nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil, os presentes autos foram encaminhados à esta Relatora. Afirma o Sindicato, em suma, que “tese do Tema 1033/STJ trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva. Já a presente situação se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual”. Destaca que o processo movido na origem é uma consequência direta e necessária da decisão proferida nos autos do processo original (no 0003668-73.2001.8.07.0001) por meio da qual foi indeferido o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença postulado naqueles autos em relação a determinados credores, entre os quais se inclui o ora peticionário e determinou que esses credores ajuizassem seus cumprimentos de sentença de forma individual e autônoma. Ressalta que “no presente caso, não se discute a possibilidade ou não de interrupção da prescrição pela via coletiva. Tal matéria já foi enfrentada e decidida no processo coletivo originário, onde a incidência da prescrição foi afastada. O que se discute neste processo é apenas a efetivação do cumprimento de sentença em relação a credores que, por omissão do ente público no fornecimento de documentos, não puderam ser contemplados na fase anterior do cumprimento coletivo”. Assevera que a suspensão do presente cumprimento de sentença individual, sob o pretexto de aguardar o julgamento do Tema 1033/STJ, afrontaria frontalmente a autoridade da coisa julgada material já formada nos autos do processo coletivo originário (processo no 0003668-73.2001.8.07.0001), pois a decisão judicial que afastou a prescrição naquele processo transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível no âmbito daquele feito e em seus desdobramentos lógicos, como é o caso da presente execução. Pugna, ao final, pelo reconhecimento do "distinguishing" entre a matéria discutida neste processo e o Tema 1033/STJ e a consequente revogação da ordem de suspensão da tramitação do recurso especial interposto pelo Distrito Federal. Manifestação do Distrito Federal por meio da petição de ID 75195942, por meio da qual requer a manutenção da ordem de suspensão do presente feito. É o relatório. DECIDO. Quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, esta Corte de Justiça, ao enfrentar o tema relativo à prescrição da pretensão executória da sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, adotou as seguintes razões decisórias: “(...) O prazo prescricional para ajuizamento do cumprimento da sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1273643/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis: "1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública'. (...) 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença." (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013) (Grifei). Note-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial – como estabelecido pelo Tribunal paranaense –, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC – cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" – foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. De toda sorte, também não prospera o argumento de que não houve interrupção da prescrição do cumprimento individual derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada formada em ação coletiva somente tem o condão de prejudicar os interessados que não tiverem intervindo no processo, conforme disposto no art. 103, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há motivo para a não incidência dessa previsão legal em relação ao processo de execução coletiva. Isso porque estão presentes as mesmas razões para não haver o prejuízo aos interessados, a saber, a ausência de sua efetiva participação no processo. 3. Assim, os beneficiários do título judicial não podem ser impedidos de executá-lo, em razão de desídia do sindicato na condução do processo de execução coletiva, que culminou na prescrição intercorrente. 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. 5. O caso em epígrafe enquadra-se na modulação de efeitos do Recurso Especial repetitivo n. 1.336.026/PE (Tema n. 880), por ter a decisão exequenda transitado em julgado em agosto de 2006, sob a regência do CPC/1973, e a execução ter dependido do fornecimento de fichas financeiras, independentemente de elas terem sido apresentadas na execução coletiva. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, com o reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32: Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último atoou termo do respectivo processo. Na espécie, trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (2001.01.1.003668-4), transitada em julgado no dia 12 de dezembro de 2023. Postulado o cumprimento coletivo da referida sentença nos autos originários no dia 12 de agosto de 2009, foi oposta exceção de pré-executividade pelo Distrito Federal, por meio da qual foi arguida a prescrição da pretensão executória. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. Dessa forma, uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. Assim, diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. In casu, o pedido de cumprimento de sentença foi distribuído no dia 25 de junho de 2022, motivo pelo qual a pretensão executória não está fulminada pela prescrição. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça quando da apreciação da controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO STJ. INTERRUPÇÃO. I - O título executivo judicial proferido na Ação Coletiva no 0003668-73-73.2001.8.07.0001 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema 1.169/STJ. II - Os documentos juntados são insuficientes para a comprovação do vínculo funcional das servidoras indicadas pelo Distrito Federal no período referente ao cumprimento de sentença do benefício alimentação. Não infirmada a presunção de legitimidade das informações prestadas pelo Ente Público quanto aos desligamentos/afastamento das referidas servidoras. Ilegitimidade ativa reconhecida. III - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. IV - No processo coletivo (Proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (Proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. V - Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicados os embargos de declaração. (Acórdão 1868582, 07027165020248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. Lado outro, a proposição do cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE), cujo prazo prescricional recomeça pela metade em atenção aos artigos 8o e 9o, do Decreto n° 20.910/32. 3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada no por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ. 4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1861983, 07085487820228070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez afastada a ocorrência do fenômeno prescricional diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo formulado pelo Sindicato nos autos de no 0003668-73.2001.8.07.0001, há que ser mantida a decisão recorrida. (...)” Nota-se, portanto, que o Acórdão objeto de irresignação por meio da interposição de Recurso Especial foi fundamentado, justamente, na tese de que o pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos da demanda coletiva representou marco interruptivo da prescrição para o ajuizamento de pedidos individuais de cumprimento da referida sentença coletiva, situação essa que se amolda à questão a ser definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 1.033, qual seja: interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Nesse sentido, inclusive, foi a decisão proferida pelo Ministro Gurgel de Faria quando da análise de questão semelhante em sede do Agravo em Recurso Especial no 2801077 (20240446903-2). Confira-se: Trata-se de agravo interno interposto pelo SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF e SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 875/876, em que determinei o retorno dos autos à origem para que fossem aplicadas as medidas cabíveis previstas nos art. 1.040 do CPC/2015 após o julgamento do REsp 1.774.204 /RS (Tema 1.033 do STJ). Insurge-se a parte agravante contra a medida determinada, uma vez que "[...] o caso em exame não se amolda à hipótese, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva" (e-STJ fl. 883). Pontua que "[...] a presente situação se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual" (e-STJ fl. 883). Arrazoa que "a suspensão do processo com fundamento no Tema 1033/STJ revela-se indevida, considerando-se a natureza e a origem da presente demanda. Conforme se extrai dos autos originários (processo no 0003668- 73.2001.8.07.0001), o juízo competente expressamente indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a determinados credores (Docs. 1 e 2), determinando que esses ajuizassem cumprimento individual da ação coletiva, por meio de distribuição autônoma" (e-STJ fl. 884). Remata que "[...] o processo ora em curso é consequência direta e necessária da decisão proferida nos autos principais. Não se trata de uma nova ação coletiva, tampouco de uma demanda que reflita divergência interpretativa acerca da tese discutida no Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, este cumprimento de sentença constitui mero desdobramento lógico e processual da execução coletiva originária, sendo ajuizado pelo mesmo sindicato de classe, na condição de substituto processual, e em estrita obediência à determinação judicial anterior" (e-STJ fl. 884). Pondera que "o presente caso não discute a possibilidade ou não de interrupção da prescrição pela via coletiva; tal matéria já foi enfrentada e decidida no processo coletivo originário, afastando-se a incidência da prescrição. O que se discute aqui é apenas a efetivação do cumprimento de sentença em relação a credores que, por omissão do ente público no fornecimento de documentos, não puderam ser contemplados na fase anterior" (e-STJ fl. 884), bem como que "[...] a suspensão do presente cumprimento de sentença afronta frontalmente a autoridade da coisa julgada material já formada nos autos do processo coletivo originário" (e-STJ fl. 884). Contraminuta às e-STJ fls. 941/944. Passo a decidir. Inicialmente, embora não seja cabível agravo interno contra decisão do relator que determina a devolução dos autos à origem para fins de realização de juízo de conformidade com precedente repetitivo (vide: AgInt no REsp 1.704.831/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.625.134 /PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/06/2018), sopesando a natureza da pretensão ora deduzida e os princípios da economia e celeridade processuais, entendo por bem receber o presente recurso como o pedido de distinção de que trata o art. 1.037, §§ 9o e 10o, do CPC. Consigno, ainda, que a parte adversa apresentou impugnação, de modo que se encontra atendida a providência que determina a sua prévia oitiva (art. 1.037, § 11, do CPC). Feitas essas considerações, não assiste razão à parte requerente. Para além do pleito expresso de sobrestamento em razão do Tema 1.033 do STJ formulado pelo ente público em seu apelo nobre obstado, a irresignação recursal, no capítulo atinente à prescrição, traz o argumento de que, "[...] contrariamente ao afirmado pelo TJDFT, a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte" (e-STJ fl. 774). O aresto hostilizado, por seu turno, fundamentou que "[...] o requerimento do cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato em 12/08/2009, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos foi interrompido e voltou a correr pela metade no dia 19/04/2022, cujo termo final se dará somente em 18/10/2024", tendo rematado que "o presente cumprimento de sentença foi requerido em 25/06/2022, a pretensão executória não está fulminada pela prescrição" (e-STJ fl. 737). Vê-se, portanto, que a hipótese dos autos amolda-se à questão repetitiva apontada na decisão questionada, qual seja: interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Do distinguish realizado na petição ora analisada, em que argumentado que o caso dos autos "não se trata[ria] de uma nova ação coletiva [...]" (eSTJ fl. 884), denota-se uma errônea depreensão de qual a questão posta em julgamento por meio do tema aludido, uma vez que a controvérsia a ser pacificada diz respeito exatamente à possibilidade de cumprimento individual de título oriundo de demanda coletiva, não ao manejo de nova execução coletiva. Impende registrar que a argumentação apresentada chega a ser contraditória, uma vez que inicialmente alegado que "[...] a presente situação se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual" (e-STJ fl. 883), para, posteriormente, afirmar que "[...] este cumprimento de sentença constitui mero desdobramento lógico e processual da execução coletiva originária, sendo ajuizado pelo mesmo sindicato de classe, na condição de substituto processual, e em estrita obediência à determinação judicial anterior" (e-STJ fl. 884). O acórdão questionado, de forma peremptória, assim delimita a matéria (e-STJ fl. 746): Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ELZIRA ALVES DA SILVA, ERASMO FERREIRA DA SILVA, ERICHSON DIAS NORONHA, ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, AUDINEIR EMIDIO GOMES, ELZA APARECIDA FREIRE DORTA, ERALDO MARQUES ARRUDA, EREMILSON DE CARVALHO MEIRA, ERMITA ALVES DA SILVA, EUDALIA DE SOUSA NUNES, em face à sentença que pronunciou a prescrição do cumprimento de individual de sentença proferida na ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (PJE o 0003668-73.2001.8.07.0001). Quanto ao argumento de que a discussão acerca da prescrição estaria, no caso dos autos, vedada pela coisa julgada, porquanto objeto de anterior decisão, além de o excerto anteriormente transcrito revelar que o Tribunal de Justiça julga a matéria sem o impeditivo ora indicado, bem como da ausência de insurgência recursal manifestada pela parte ora peticionante levantando esse argumento, há a asserção do órgão julgador de que unicamente "[...] a discussão acerca da incidência ou não do Tema Repetitivo 880/STJ já foi deduzida e rechaçada por este Corte, tendo se operado a preclusão" (e-STJ fl. 736, destaquei). Nesse passo, inexistindo distinção quanto ao tema repetitivo em debate, esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelo art. 1.040 do CPC /2015. Somente depois de realizada essa providência, que representa o exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial deverá ser encaminhado para esta Corte Superior analisar as questões jurídicas nele suscitadas que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo. Registre-se que essa medida visa evitar, também, o desmembramento do apelo especial e, em consequência, eventual ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. (...) Por fim, apesar de reconhecer a existência de coisa julgada quanto ao afastamento da prescrição da pretensão executiva com fulcro na tese estabelecida quando do julgamento do tema no 880/STJ, foi deduzida pretensão recursal, em sede de Recurso Especial, de apreciação da matéria a luz da tese a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema no 1.033, motivo pelo qual entendo pela necessidade de manutenção da suspensão do tramite do presente feito, pois descabe a Esta Corte de Justiça impor eventual limitação à atividade judicante de Tribunal Superior. Com tais considerações, INDEFIRO o requerimento de distinção formulado por meio da petição de ID 73677513. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Presidência deste eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora.